Tribunal: TJES
Processo: 0003596-77.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003596-77.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE RAFAEL COUTINHO SOARES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003596-77.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE RAFAEL COUTINHO SOARES, RODRIGO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO MUNICIPAL. DEPREDAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DE CORRÉU E DEPOIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS
.

CONCLUSÃO:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em Exame

Recurso de apelação criminal interposto por José Rafael Coutinho Soares em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de dano qualificado contra o patrimônio de Município (artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal), fixando a reprimenda definitiva em 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto (substituída por uma pena restritiva de direito), e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
. A Defensoria Pública Estadual, em suas razões, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, invocando o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e o princípio do
in dubio pro reo
.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em determinar se o acervo probatório coligido no curso da instrução processual (composto pelo Boletim Unificado, registros fotográficos das estruturas danificadas, testemunho judicial de Policiais Rodoviários Federais e pela confissão explícita do corréu em juízo) é suficiente e dotado de certeza jurídica para comprovar a coautoria do apelante na deterioração de 04 (quatro) placas de trânsito municipais, ou se remanesce estado de dúvida razoável a autorizar a absolvição com base na presunção de inocência
.

III. Razões de Decidir

A materialidade do crime contra o patrimônio restou cabalmente demonstrada pelo Boletim Unificado nº 47591146 e pelas fotografias de fls. 34/37, que atestam as hastes metálicas das placas de trânsito severamente entortadas até a posição horizontal
.

A autoria delitiva direcionada ao apelante é indene de dúvidas, haja vista que o corréu Rodrigo dos Santos, em interrogatório judicial sob o crivo do contraditório, confessou expressamente a prática da infração, aduzindo que ele e José Rafael, em razão da euforia gerada pelas comemorações de seu aniversário, depredaram conjuntamente as placas de sinalização viária
.

O depoimento do Policial Rodoviário Federal condutor da ocorrência, colhido em juízo de forma firme e linear, corrobora a narrativa acusatória ao relatar que a guarnição foi acionada por munícipes que presenciaram os atos de vandalismo, culminando na abordagem e prisão em flagrante dos acusados, os quais admitiram o dano no momento da interceptação
.

O testemunho de agentes públicos, quando harmônico com o contexto fático e com a confissão do comparsa, ostenta presunção de legitimidade e eficácia persuasiva robusta, transferindo à defesa o ônus de demonstrar eventual suspeição ou má-fé dos servidores, o que não ocorreu na hipótese (Precedente do TJES: ApCrim nº 0000609-72.2024.8.08.0024)
.

A decretação da revelia do apelante em razão de sua ausência injustificada à audiência de instrução, somada à ausência de qualquer contraprova idônea, impede o acolhimento da tese de insuficiência probatória, restando o standard necessário para a condenação integralmente superado
.

O enquadramento jurídico amolda-se à figura qualificada (artigo 163, parágrafo único, III, CP), visto que os bens móveis deteriorados integram o patrimônio do Município de Serra/ES, mostrando-se proporcional a dosimetria da pena fixada no mínimo legal e a substituição por restritiva de direito
.

IV. Dispositivo e Tese

Decisão:
Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se inalterada a sentença condenatória de primeiro grau
.

Tese de julgamento:
"1. A confissão judicial de corréu que aponta a participação coordenada de comparsa na execução de infração patrimonial, quando corroborada pelo depoimento idôneo de agentes públicos e por registros fotográficos do dano, é elemento seguro para alicerçar o decreto condenatório
. 2. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova legítimo para atestar a autoria do crime de dano qualificado ao patrimônio público, sendo prescindível a existência de testemunhas visuais civis se o cenário fático for coeso e indene de dúvidas
."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 33, § 2º, alínea "c", 44, § 2º, 59, 68 e 163, parágrafo único, inciso III; Código de Processo Penal, artigos 367, 386, inciso VII, e 593, inciso I
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003596-77.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE RAFAEL COUTINHO SOARES, RODRIGO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Rafael Coutinho Soares
contra a r. sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia
. Por conseguinte, o recorrente foi condicionado às sanções do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal Brasileiro (dano qualificado contra o patrimônio municipal)
.

A denúncia narra que, no dia 21 de abril de 2022, na Avenida Princesa Isabel, nº 55, no bairro Centro, no município de Serra/ES, os denunciados José Rafael Coutinho Soares e Rodrigo dos Santos, agindo de forma consciente e voluntária, danificaram o patrimônio público do Município de Serra/ES, consistente em 04 (quatro) placas de sinalização de trânsito
. Conforme a denúncia, os indivíduos dirigiram-se inicialmente à Avenida Princesa Isabel e, utilizando as mãos, puxaram 03 (três) placas de trânsito, entortando a base de metal delas até ficarem na horizontal
. Ato contínuo, deslocaram-se até a Avenida Maestro Antônio Cícero e, empregando o mesmo
modus operandi
, puxaram e entortaram mais uma placa de sinalização
. Policiais rodoviários federais em trânsito foram alertados por dois munícipes sobre a conduta depredatória, deslocando-se ao local onde efetuaram a abordagem e a prisão em flagrante dos denunciados, que apresentavam sinais visíveis de ingestão de bebida alcoólica
.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória publicada em 19 de novembro de 2024
. A reprimenda do réu José Rafael Coutinho Soares foi estabelecida em 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa
. Preenchidos os requisitos legais, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma sanção restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da Execução
.

Em suas razões,
pugna a defesa pela absolvição do apelante com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, invocando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e da presunção de inocência
. Sustenta, em síntese, que o acervo probatório coligido aos autos revela-se frágil e insuficiente para demonstrar, de forma cabal, inequívoca e indene de dúvidas, a autoria delitiva atribuída ao processado, aduzindo que a condenação criminal exige certeza jurídica absoluta sobre os fatos, não bastando o mero juízo de probabilidade
.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões recursais, manifestando-se pelo integral desprovimento do apelo
. Argumentou o órgão ministerial que a materialidade e a autoria do crime de dano qualificado restaram cabalmente comprovadas pelo Boletim Unificado, pelos registros fotográficos das placas danificadas, pelo depoimento judicial do policial condutor da ocorrência e pela confissão explícita do corréu Rodrigo dos Santos, que confirmou a execução conjunta dos atos de vandalismo na companhia do apelante
.

A Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer técnico orientando-se na mesma direção, opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, sob a premissa de que o arcabouço probatório judicializado é sólido e convergente, o que afasta a aplicação do postulado do
favor rei
.

Malgrado os ponderáveis argumentos expostos pelas combativas defesas, o exame dos autos revela que a tese de insuficiência de provas carece de qualquer sustentáculo fático ou jurídico, revelando-se o cenário de autoria e materialidade devidamente íntegro
.

A materialidade do crime de dano qualificado restou cabalmente documentada por elementos de convicção perfeitamente idôneos e convergentes
. O Boletim Unificado nº 47591146, aliado ao acervo fotográfico de fls. 34/37, atesta a destruição física e a deterioração de 04 (quatro) placas de sinalização de trânsito de propriedade do Município de Serra/ES, as quais tiveram suas hastes e bases de metal violentamente puxadas e retorcidas pelos agentes até atingirem a posição horizontal
. O dano patrimonial ao acervo público, portanto, é evidente e encontra-se materializado nos autos por meio de exames fotográficos e documentais claros, em perfeita sintonia com a exigência típica descrita na norma penal incriminadora
.

No que tange à autoria delitiva direcionada a José Rafael Coutinho Soares, as provas colhidas sob o manto do contraditório judicial e da ampla defesa são robustas e formam uma cadeia lógica de certezas que sepulta qualquer espaço para a aplicação do estado de dúvida
.

Conforme se extrai dos autos, policiais rodoviários federais realizavam deslocamento de rotina quando foram abordados em via pública por dois munícipes (identificados formalmente como Anderson Schaeffer Alves e Vitor Cardoso Santana), os quais denunciaram, em tempo real, que dois indivíduos caminhavam a pé pelas avenidas Princesa Isabel e Maestro Antônio Cícero vandalizando e entortando as placas de sinalização viária
. De posse das características e da localização exata dos autores, a equipe policial realizou a pronta conversão da viatura e interceptou em flagrante o apelante José Rafael e o corréu Rodrigo dos Santos
. No momento da abordagem, os agentes públicos constataram que ambos os acusados ostentavam visíveis sintomas de embriaguez, caracterizados por hálito etílico intenso, exaltação e fala arrastada
. Indagados de forma imediata pelos patrulheiros sobre a conduta, ambos admitiram voluntariamente a autoria da depredação das placas, justificando a prisão em flagrante e a condução à unidade policial
.

Em sede judicial, a testemunha João Vitor de Carvalho Costa, Policial Rodoviário Federal condutor da ocorrência, prestou depoimento firme, coeso e linear, ratificando integralmente a dinâmica fática descrita na denúncia
. O agente público confirmou que os moradores locais indicaram os réus no exato momento em que as depredações ocorriam e que, ao serem abordados, os acusados confirmaram o desferimento de força física contra as estruturas públicas
.

Como é cediço na jurisprudência sedimentada por este Tribunal de Justiça, os depoimentos de agentes de segurança pública, quando colhidos em juízo com observância às garantias constitucionais, revestem-se de inquestionável eficácia persuasiva e presunção de legitimidade, servindo como meio idôneo e suficiente para arrimar o decreto condenatório, notadamente quando em perfeita harmonia com os demais elementos de convicção dos autos
. No caso em apreço, a palavra dos policiais é chancelada por um elemento de cognição dotado de força probatória superveniente:
a confissão judicial explícita do corréu Rodrigo dos Santos
.

Interrogado pelo magistrado de primeiro grau sob as garantias do devido processo legal, o corréu Rodrigo dos Santos confessou de forma livre e consciente a prática da infração penal, declarando textualmente que, em virtude das comemorações de seu aniversário, ele e o apelante José Rafael Coutinho Soares entraram em estado de euforia e, agindo em concurso, acabaram por depredar as quatro placas de sinalização de trânsito
.

A confissão judicial do comparsa, ao detalhar o liame subjetivo e a coautoria funcional com o apelante, corrobora integralmente a narrativa dos policiais rodoviários federais e destrói de forma definitiva a tese defensiva de insuficiência de provas
. Cumpre ressaltar que o apelante José Rafael não compareceu à audiência de instrução e julgamento para exercer a sua autodefesa, motivo pelo qual foi decretada legitimamente a sua revelia nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, deixando as categóricas afirmações do comparsa e das testemunhas estatais livres de qualquer contraposição ou justificativa mínima
.

A pretensão absolutória baseada em falta de provas ou em mero juízo de probabilidade não encontra qualquer espaço de acolhimento quando o processo reúne o Boletim Unificado, fotos da destruição do patrimônio, depoimento judicial de policiais condutores e a confissão judicializada do corréu individualizando a participação do apelante
. O
standard
probatório exigido para a condenação penal foi superado de forma robusta e coesa, restando plenamente demonstrado que o réu, livre e conscientemente, deteriorou coisa alheia pública
.
Dessa forma, o enquadramento fático-jurídico subsume-se perfeitamente ao crime de dano em sua modalidade qualificada, previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, uma vez que a conduta voluntária dos réus lesou suportes viários de propriedade do Município de Serra/ES, gerando prejuízos à coletividade e à administração pública local, impondo-se a manutenção integral da condenação decretada na sentença

.

No que concerne ao procedimento dosimétrico e à fixação da reprimenda operada em primeiro grau, verifica-se que o juízo sentenciante agiu com absoluto acerto técnico, estrita moderação e estrita observância ao princípio da individualização da pena estabelecido no artigo 68 do Código Penal
.

Na
primeira fase
, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, o magistrado reputou neutras todas as vetoriais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime), fixando adequadamente a pena-base no mínimo legal de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
. Nenhum reparo merece ser feito, ante a ausência de elementos acidentais desfavoráveis a autorizar qualquer exasperação inicial
.

Na
segunda fase
, o cálculo intermediário permaneceu inalterado no patamar mínimo legal, diante da manifesta ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes aplicáveis ao recorrente José Rafael
.

Na
terceira fase
, diante da inocorrência de causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, a reprimenda restou corretamente consolidada de forma definitiva em
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, fixado o dia-multa no mínimo de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Fatos e penas sopesados, o regime inicial
aberto
estabelecido para o cumprimento da sanção corporal harmoniza-se perfeitamente com os critérios do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, considerando a primariedade técnica do agente e a modicidade da pena aplicada
. Preenchidos integralmente os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44 do CP, a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito revela-se medida proporcional e socialmente recomendável, cabendo ao Juízo da Execução a definição de sua modalidade de cumprimento
.

Por tais fundamentos, verifica-se que a respeitável sentença penal condenatória não padece de qualquer vício interpretativo ou erro de julgamento, merecendo ser integralmente preservada por seus próprios e robustos fundamentos jurídicos
.

Ante o exposto, em perfeita consonância com os elementos de convicção dos autos
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.